Tribunal: TJDFT
Processo: 0035125-35.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035125-35.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: HENRIQUE &amp; MACHADO HABITACAO E MORADIA LTDA - ME, MAURO SERGIO MACHADO DE SOUSA, RENATA PIRES MICHALSKI MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil preceitua que o Juiz extinguirá o processo sem resolução de mérito quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. Ao seu turno, o parágrafo 1o orienta que diante desta situação, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Entretanto, o banco apelante encontra-se cadastrado neste Tribunal de Justiça como parceiro eletrônico e sua intimação dar-se-á nos termos da Lei 11.419/2006, artigos 5o e 6o. Portanto não há que se falar em ausência de intimação pessoal do banco apelante. 3. Demais, o artigo 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe sobre a aplicação subsidiária às execuções as disposições do Livro I da Parte Especial, de modo que não há que se falar em impossibilidade de extinção do processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 4o e 6o, sustentando a ocorrência de ofensa aos princípios da cooperação, da primazia da resolução do mérito do processo e da obtenção em prazo razoável da solução integral do mérito, ao argumento de que não houve a intimação dos procuradores da parte; b) artigo 485, inciso III, asseverando que a demora na realização da citação não consubstanciaria pressuposto de constituição e validade do processo, razão pela qual a parte deveria ter sido intimada pessoalmente para dar andamento no prazo de 5 (cinco) dias, o que não teria ocorrido in casu; c) artigos 188 e 277, argumentando ser devida a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto, embora tardia, houve a juntada aos autos das custas para a diligência do oficial de justiça, alcançando a finalidade essencial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167, e OAB/PR 77.462. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência aos artigos 4o, 6o, 188, 277 e 485, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Da leitura do panorama processual, verifica-se que foram realizadas diversas diligências infrutíferas a fim de que a parte autora impulsionasse o feito, inclusive sob o alerta da possibilidade de arquivamento dos autos, nos termos do previsto no artigo 485, III, do Código de Processo Civil (IDs 24730287 e 24730294). Conforme constatado na aba expediente, o exequente/banco apelante foi devidamente intimado via sistema para promover andamento ao feito, juntando planilha atualizada do débito. Entretanto, o banco apelante deixou transcorrer in albis o prazo (ID 24730296). Importante registrar que não houve expedição de Carta com Aviso de Recebimento intimando o apelante a dar prosseguimento ao feito. Entretanto, o banco apelante encontra-se cadastrado neste Egrégio Tribunal de Justiça como “parceiro eletrônico” e sua intimação dar-se-á nos termos da Lei no 11.419/2006, artigos 5o e 6o. Portanto não há que se falar em ausência de intimação pessoal do banco apelante. Neste diapasão, a desídia reiterada da parte, portanto, demonstra o manifesto desinteresse pelo deslinde da ação, autorizando a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Logo, ausente, por parte do Juízo sentenciante, violação ao Princípio da Cooperação e da Primazia da Resolução do Mérito do Processo (ID 24913177 - Pág. 1). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024